Tribunal: TJES
Processo: 5003858-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003858-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA FACHETTI GUEDES

AGRAVADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
“É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”. (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 3/11/2023
.).
2.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003858-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ESPÓLIO DE CILAS DE ALMEIDA GUEDES

AGRAVADA:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Cilas de Almeida Guedes em face da Decisão contida no id 4760760, na qual o Magistrado de piso, no Cumprimento de Sentença, determinou a redução da multa (astreintes) do valor de R$ 3.735.360,09 (três milhões e setecentos e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta reais e nove centavos) para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões de recurso (id 4760746), a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que “
é aviltante limitar o valor da multa a R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando o objeto da liminar, o poder econômico da ré e o longo período de descumprimento
”.

Afirma que, “
se a agravada não queria ser punida pela desobediência e descumprimento da obrigação de fazer, então que fosse fiel não somente a decisão, mas sobretudo a Constituição Federal
”.

A despeito das alegações da Agravante, não é possível vislumbrar o
fumus boni iuris
, requisito necessário à concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais.

Isso porque, como salientado no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Médica em desfavor da mesma Decisão que ora se agrava – Agravo de Instrumento n.º 5003255-76.2023.8.08.0000 –, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que “
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
”. (AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe de 6/3/2023
.).

Em recente jurisprudência, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o posicionamento de ser imprescindível a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, tal qual a hipótese dos autos, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo. 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 3. Nos termos da Súmula 285/STJ, "A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei n° 9.298, de 01.08.1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência". 4. Conforme entendimento pacificado no STJ, é vedada a incidência cumulativa da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo ser afastada a correção monetária pelo índice do INPC no que tange aos valores a serem devolvidos pela instituição bancária.
5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 3/11/2023
.)

Assim, como já determinado no mencionado recurso da Cooperativa, a suspensão da eficácia da Decisão recorrida é medida que se impõe não pelas razões elencadas pela Agravante, mas pela ausência de intimação pessoal da Cooperativa Médica para a cobrança da multa, circunstância que impede, em cognição sumária, a concessão da tutela recursal de urgência requerida pela Agravante (majoração das astreintes).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento